Tribunal: STM
Processo: 7000190-16.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000190-16.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADOS: MARCELO DI DONATO, GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA,
ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA
ADVOGADOS: ALBERICO APARECIDO SIMONI (OAB: SP309415), ALEX LIBONATI (OAB:
SP159402), PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276), JÚLIO CEZAR DA SILVA
FAGUNDES (OAB: SP208482)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 05/05/2021 15:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b518a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000190-16.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, GIULIANA AYUMI
MARTINEZ PINTO CORREA E MARCELO DI DONATO.
ADVOGADOS: DRS. JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES, PERCILIANO
TERRA DA SILVA, ALBERICO APARECIDO SIMONI E ALEX LIBONATI.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
Ao questionar o Acórdão guerreado, em sede de preliminar, a
PGJM sequer menciona a ocorrência de quaisquer dos vícios
previstos no art. 542 do CPPM, relacionados à existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ao revés, repisa argumentos já rechaçados à saciedade no julgamento
do Apelo, relacionados à competência do Juiz togado para julgar o
feito monocraticamente.
No Acórdão recorrido, constam as razões pelas quais o Tribunal, à
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela PGJM. A
competência para julgar os Embargos de Declaração pertence ao
Juiz togado monocraticamente, descabendo falar em ofensa a
qualquer princípio insculpido na Constituição Federal.
Como é cediço, os Embargos de Declaração têm como objetividade
jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a
de obscuridades, contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la
e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de pronunciamento
obrigatório pelo órgão julgador.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada aos cogitados vícios do julgado, ou seja, a vícios internos do
julgado.
Mostra-se por inteiro incabível, em Embargos de Declaração na
Apelação, a rediscussão do julgado no seu mérito, com base na
interpretação que faz a PGJM dos elementos probatórios que o
integram e, pior, com supedâneo ainda em outros que lhe são
externos.
Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 05/05/2021 15:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b518a6
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opõe Embargos de Declaração, em face
do Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 11/2/2021, proferido na Apelação
nº 7000465-33.2019.7.00.0000.
O Acórdão embargado está ementado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOLO. PROVA. DESPROVIMENTO.
Hipótese em que o MPM, inconformado com a Sentença prolatada
pelo Juízo de origem, postula a condenação dos Apelados como
incursos no art. 312 do CPM.
A presença de civis no polo passivo do feito, além do preenchimento
dos demais requisitos contidos no inciso I-B do art. 30 da Lei nº
8.457/92, em sua novel redação dada pela Lei nº 13.774/2018,
constituem fatores determinantes para a fixação da competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
o feito.
A situação versada nos autos não se confunde com a constante de
feitos nos quais militares Acusados perdem essa condição, passando
à situação de civis no curso do processo. Figuram no polo passivo da
demanda, civis que jamais foram militares.
Não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, que quaisquer
dos Apelados tenha agido com o dolo necessário para a
caracterização do delito de falsidade ideológica.
Absolvição que se impõe em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo.
Rejeição da Preliminar suscitada pela PGJM por unanimidade.
Desprovimento do Apelo do MPM por unanimidade. ".
Assevera a Embargante, sob o título "Do Julgamento Colegiado, Pedido de
efeito modificativo", que, por ocasião do julgamento do Apelo, "suscitou
preliminar no sentido de que o julgamento, no caso presente, devia ter sido
realizado pelo Conselho Especial e não pelo magistrado togado" e "que mesmo
com o advento da Lei 13.774/18, durante a tramitação processual, o julgamento
devia observar o princípio da perpetuatio jurisdicionis". Explicita os motivos em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 05/05/2021 15:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b518a6
razão dos quais defende a citada posição. Nesse contexto, transcreve, por
equívoco, trecho de voto/posicionamento que não corresponde ao que foi adotado
por este Relator no Acórdão guerreado. Sustenta, doravante, com fundamento
na ocorrência do vício da omissão, que o Acórdão vergastado deixou de analisar
depoimento constante dos autos. Tece comentários acerca do citado depoimento,
bem como sobre a gravidade do delito, que, a seu aviso, restou praticado. À guisa
de fecho, pugna:
"(...) pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para
conferir-lhe efeito modificativo, no sentido de anular a sentença
condenatória, a fim de que seja o julgamento a quo realizado pelo
Conselho Especial de Justiça. Sucessivamente, caso não acolhido o
pedido acima, seja igualmente deferido efeito modificativo, para que,
suprida a omissão acima referida, o decreto absolutório seja revisto. A
título de prequestionamento, requer que o acórdão analise a
incidência do artigo 5º, incisos, LIII e XXXVI, da Constituição Federal,
referente à apontada ofensa ao princípio do juiz natural.".
É o Relatório.

VOTO

Logo de início, esclareça-se que este Relator não concedeu vista aos três
Embargados (parte contrária), na forma do § 1º do art. 131 do RISTM, porque
não vislumbrou, na espécie, os chamados "efeitos modificativos".
Dessa forma, verifica-se que, ao questionar o quanto decidido no Acórdão
guerreado, em sede de preliminar, a PGJM sequer menciona a ocorrência de
quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do CPPM, relacionados à existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ao revés, repisa argumentos já rechaçados à saciedade no julgamento do Apelo,
relacionados à competência do Juiz togado para julgar o feito
monocraticamente.
Nessa esteira, não constitui demasia transcrever o quanto dito no Acórdão
guerreado acerca da mencionada questão:
"Logo de início, analisa-se a preliminar suscitada pela
Procuradoria Geral da Justiça Militar, na qual argui a
incompetência do Juiz Federal Substituto para, monocraticamente,
prolatar a Sentença recorrida.
Nessa esteira, a PGJM considera que o fato de o Acusado militar
Cel PASSOS ter sido transferido para a reserva não afasta a
competência do Conselho para o 'julgamento final' da Ação Penal
Militar.
Ocorre que a Ação Penal nº 17-18.2016.7.02.0102 passou a ser
conduzida, singularmente, pelo Juiz Federal em exercício na Auditoria
de origem, logo após a apresentação das Alegações Finais das
partes, por motivo diverso do apontado pela PGJM. A motivação
decorreu da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, a qual, dando
nova redação ao artigo 30 da Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 05/05/2021 15:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b518a6
Judiciária Militar), estabeleceu:
'Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo;'.
A Denúncia que deu início ao presente processo foi oferecida em
face de dois Acusados militares e dois civis. A presença de civis no
polo passivo do feito, além do preenchimento dos demais requisitos
contidos no referido dispositivo constituem fatores determinantes para
a fixação da competência monocrática do Juiz Federal para processar
e julgar o feito.
Por oportuno, esclareça-se que a situação versada nos autos não se
confunde com a constante de feitos nos quais militares Acusados
perdem essa condição, passando à situação de civis no curso do
processo. Em casos que tais, já se consolidou o entendimento firmado
por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de
D e m a n d a s R e p e t i t i v a s ( P e t i ç ã o n º 7 0 0 0 4 2 5 -
51.2019.7.00.0000), em que se adotou a seguinte tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas'.
Não constitui demasia salientar que, no presente caso, vê-se que um
dos militares Acusados, que figura no polo passivo da demanda,
juntamente com Corréus civis, passou para a reserva remunerada
antes mesmo do início da Ação Penal. A referida situação em nada
altera o panorama apresentado, eis que, como visto, figuram,
no polo passivo da demanda, civis que jamais foram militares.
A jurisprudência deste Tribunal já tratou de hipótese como a versada
nos autos, tendo decidido que, caso se encontrem presentes os
requisitos constantes da novel redação do art. 30 da Lei nº 8.457/92,
que incluiu, entre os seus incisos, o inciso I-B, compete ao Juiz Federal
da Justiça Militar, monocraticamente, prolatar a Sentença. Confira-
se:
'EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS.
DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E DE
I N T E R R O G A T Ó R I O
D E
R É U
N Ã O
R E V E L .
DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO
Q U E C O N S I D E R O U S A N E A D O O P R O C E S S O .
DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA
E JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA.
ESTELIONATO. DOLO CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE
DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO
MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO.
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 05/05/2021 15:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b518a6
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta da Decisão
que considerou saneado o processo conforme o art. 430
do CPPM. Decisão Unânime. O art. 30, inciso I-B da Lei
nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018,
passou a dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar
são competentes para, monocraticamente, processar e
julgar ações penais em que civis figurem no polo passivo,
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
e, ainda, militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo, sendo essa
a hipótese dos autos. Por tratar de competência
absoluta, a aplicação da norma em tela observa o
princípio do tempus regit actum. No caso, foi acertada
a desconstituição do Conselho e consequente julgamento
do feito monocraticamente. Rejeitadas as preliminares
de nulidade absoluta em razão da desconstituição do
Conselho Especial de Justiça e do julgamento
monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar.
Decisão por maioria. Materialidade, autoria, dolo e
culpabilidade estão demonstrados por farta prova documental,
bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos
comprovam que os materiais adquiridos e pagos não foram
recebidos pela Administração Militar. O Apelante não logrou
apresentar prova das teses defensivas e nada nos autos
demonstra que teria agido em cumprimento de ordem
superior. Presente o dolo característico do delito de
estelionato, assim como o emprego do meio fraudulento que
induziu ao erro a Administração Militar, ocasionando a
obtenção de vantagem ilícita pelas empresas envolvidas, em
prejuízo à Administração Militar. As provas produzidas
demonstram que o Réu, pessoa plenamente imputável, agiu
com consciência e vontade ao praticar os fatos narrados na
Denúncia, quando dele era exigível conduta diversa, não
havendo nos autos circunstância capaz de excluir os crimes ou
isentá-lo de pena. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Réu, em
relação ao primeiro delito de estelionato, em face da
prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º e 3º, todos do
CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, em sua
redação revogada. Mantida a condenação do Apelante, em
relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais
termos estabelecidos na Sentença. ' (Apelação nº 7000480-
02.2019.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, julgada em 6/2/2020) (Grifo nosso).
Destarte, rejeita-se a preliminar suscitada pela Procuradoria
Geral da Justiça Militar. ".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 05/05/2021 15:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b518a6
Assim, ao que se vê, no Acórdão recorrido, constam as razões pelas quais o
Tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela PGJM. O
mencionado julgado ainda trouxe à lume, de forma expressa e absolutamente
clara, o entendimento segundo o qual, no caso dos autos, a competência para
julgar os ora Embargados pertence ao Juiz togado monocraticamente,
descabendo falar em ofensa a qualquer princípio insculpido na Constituição
Federal.
Em passo seguinte, a PGJM alega a ocorrência de omissão, na medida em que,
no seu entender, o Acórdão guerreado teria deixado de analisar, para fim de
"formação da convicção", depoimento Testemunhal constante dos autos.
Nesse diapasão, a PGJM ressalta descrições constantes do citado depoimento,
interpretando-as. Tece considerações sobre documentos, enfatizando que houve
fraude "a caracterizar, no mínimo, falsificação ideológica de documento público".
Ademais, chama a atenção para o que considera se tratarem de "reflexos
administrativos da conduta imputada".
No ponto, não constitui demasia lembrar que, como é cediço, os Embargos de
Declaração têm como objetividade jurídica o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, contradições e dúvidas que possam
estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.
Ainda como é de conhecimento amplo, os Embargos de Declaração, ainda
que excepcionalmente, podem se revestir de caráter infringente do julgado, na
restrita hipótese de que, da correção de quaisquer dos vícios
precedentemente apontados, possa ressair, impositivamente, uma nova
conclusão de mérito do Acórdão hostilizado.
Afinal, também como sabido e consabido, os Embargos de Declaração
constituem recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do julgado,
ou seja, a vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao escopo dos Embargos
de Declaração os questionamentos ao Acórdão com base em fatores que lhe
são externos, vale dizer, com assento em matéria que não foi versada no seu
corpo.
Destarte, mostra-se por inteiro incabível, em Embargos de Declaração na
Apelação, a rediscussão do julgado no seu mérito, com base na interpretação
que faz a PGJM dos elementos probatórios que o integram e, pior, com
supedâneo ainda em outros que lhe são externos.
O Acórdão guerreado explicitou detalhadamente os fundamentos de fato e de
direito que levaram os membros da Corte a absolver os Embargados, não sendo
possível, como visto, em sede de Aclaratórios, lançar mão de argumentos
baseados em interpretações realizadas acerca do contingente probatório existente
no processo.
Ao que se vê, na apontada motivação para obter a revisão do julgado, a PGJM
desviou-se inteiramente do que seria passível de apreciação, na via própria dos
Aclaratórios, a título de omissão ou de contradição, ou seja, do apontamento de
lacunas e de antinomias porventura existentes no corpo do Acórdão ou, em
outras palavras, de eventuais falhas, bem como discordâncias entre pelo menos
alguns dos seus termos.
Nesses termos, pois, traduzem os Embargos de Declaração apenas mais uma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 05/05/2021 15:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b518a6
manifestação de inconformismo do MPM com a decisão de mérito - enfatize-se:
de mérito - do Superior Tribunal Militar proferida no Recurso em favor dos
Embargados, particularmente na forma do Acórdão ora guerreado.
Por tudo quanto antes exposto, inarredável é a conclusão de que a PGJM não
logrou apontar e sustentar a presença de vícios intrínsecos, de defeitos internos
do Acórdão vergastado, a merecer correção em sede de Embargos de
Declaração e, a partir daí, a reclamar modificação do julgado proferido na
Apelação.
É o quantum satis.
Posto isso.
Rejeito os Embargos de Declaração.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000190-16.2021.7.00.0000
RELATOR: Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA E
MARCELO DI DONATO.
ADVOGADOS: DRS. JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES, PERCILIANO TERRA DA SILVA, ALBERICO
APARECIDO SIMONI E ALEX LIBONATI.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto convergente, em sede da
preliminar, para que conste dos autos.
Eminentes pares, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) manifesta-se pela anulação da Sentença
prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto desta Justiça Militar. A seu aviso, o Conselho
Especial de Justiça constitui o órgão competente para proferir o Decisum guerreado, o que vem ao encontro
do juízo deste Magistrado já declarado em Sessão Plenária presencial.
Relembre-se que, em sede do Recurso de Apelação nº 7000465-33.2019.7.00.000, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM), no Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
preliminarmente, manifestou-se pela anulação da Sentença prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto desta Justiça Militar. A seu aviso, o Conselho Especial de Justiça constitui o órgão competente para
proferir o Decisum guerreado.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 13.3.2019, absolveu, monocraticamente, o
acusado Cel ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA do crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM, e os civis
GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA e MARCELO DI DONATO.
Por ocasião dos julgamentos da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000 e do RSE nº 7000897-
52.2019.7.00.0000 declarei votos, divergindo sobre o mesmo tema ora tratado.
Pela sua pertinência com o presente caso, transcrevo a Declaração de Voto, por mim exarada, em sede do
Recurso de Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, julgado em 6.2.2020 (RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.):
"(...) Faço, no tocante à sétima preliminar defensiva de nulidade
absoluta em razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza
Federal da Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão da
desconstituição do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica
(CEJAer), a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos dos §§ 8° e 9° do art. 51 do Regimento Interno do STM
(RISTM).
Trata-se de Apelação interposta por WILSON SALES, Coronel (Cel) da
Força Aérea Brasileira (FAB), contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM que o
condenou à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de
reclusão como incurso nas sanções do art. 251, § 3º, do CPPM, em
continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixado o regime inicial aberto para
o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, letra "c", do CPB.
Em 10.12.2014, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª
Auditoria da 1ª CJM ofereceu Denúncia em desfavor de WILSON
SALES, Coronel da FAB, SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Coronel
da FAB, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA, civil, e CARLOS RENATO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
SANTORO ROSAS, civil.
Em Decisão de 22.1.2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, considerando o advento da Lei nº 13.774/2018,
chamou o feito à ordem para dissolver o CEJAer, deslocando a
competência para julgamento do processo ao Juiz Federal da Justiça
Militar da União.
Em 15.2.2019 a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM prolatou Sentença monocrática, na qual absolveu os réus SÉRGIO
CORRÊA DE SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS
RENATO SANTORO ROSAS. Em relação ao Coronel da FAB
WILSON SALES a Denúncia foi julgada parcialmente procedente
para condená-lo como incurso na sanção do art. 251, § 3º, do
CPM, por duas vezes, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6
(seis) dias de reclusão, calculada nos termos do art. 71 do CP comum
(continuidade delitiva), a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, letra "c", do CP comum, concedido o direito
de apelar em liberdade.
Neste feito, há questão de grande relevância, a qual deve ser
aprofundada, pois tem o potencial de desvirtuar a história da JMU,
atacando a lógica e os investimentos insertos pela sociedade neste
ramo especializado.
Trata-se de o suposto concurso de agentes, entre civis e Oficiais
Superiores da Aeronáutica, ter deslocado a competência,
originariamente do CEJ, para o Juízo monocrático.
Apenas para registrar, o concurso de agentes, o qual justificou o
deslocamento da competência do CEJAer para o Juízo Monocrático, foi
afastado na Primeira Instância, tema este que perdeu totalmente o
sentido, pois o MPM não recorreu da Sentença absolutória dos demais
acusados.
Assim, apresento, na sequência, minhas razões alicerçadas no sentido
de que a competência do CEJAer não poderia ter sido afastada.
A PETIÇÃO N° 7000425-51.2019.7.0000
Em 22.8.2019, por ocasião do julgamento da Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) -, os Ministros do STM, no mérito, por unanimidade
de votos, fixaram a seguinte tese jurídica:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese fixada deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça Militar da União.
Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento
ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)".
Pode-se constatar que o concurso de agentes, no contexto da Lei n°
13.774/18, não foi tratado no mencionado IRDR.
Portanto, a parte não abrangida pelo IRDR merece especial cuidado,
porque também guarda possíveis óbices e ataques à base

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
principiológica da JMU.
A MENS LEGIS
A mens legis que moveu a alteração da Lei n° 8.457/92 teve por escopo deslocar para o Juízo
monocrático apenas aqueles que praticaram o crime quando já eram civis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares, mas
sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é certo
também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas
condutas julgadas por militares.". (Grifo nosso.).
Entretanto, adiante decompor-se-ão as possíveis situações desse "civil", as quais podem
conduzir a conclusões diversas sobre o tema.
ESTUDO SOBRE A LEI Nº 13.774/18
A Lei n° 13.774/18 apresenta imperfeições ou defeitos, os quais ainda
não foram, por completo, enfrentados, mesmo após o grande avanço
verificado com o mencionado IRDR.
Há civis que: 1) são ex-militares (Praças R-2); 2) jamais foram
incorporados às fileiras das Forças Armadas; e 3) são Oficiais da
Reserva não Remunerada (Oficial R-2).
Nesse ângulo, deve-se, segundo a minha interpretação, fixar quais
desses "civis" serão processados e julgados pelo Juízo Monocrático.
Na óptica deste Relator, esse " civil" será aquele que praticar o crime
quando já era civil, podendo ser ex-militar ( Praça R-2) ou aquele
que jamais foi incorporado às fileiras das Forças Armadas.
Nesse ponto, como ver-se-á, os civis que são Oficiais da Reserva
não Remunerada (detêm Carta Patente - Oficial R-2), não
podem ser processados e julgados perante o Juízo Monocrático.
Em 22.4.2019, realizei Estudo sobre a Lei nº 13.774/18, no qual
destaquei o seguinte:
"(...) Há questão de ordem a ser detectada na referida Lei, a qual, inserindo e misturando
conceitos que se interseccionam, pode causar tempestades interpretativas.
Abordar essa questão de ordem é essencial para que se possa construir propostas de cura para
os sérios defeitos da citada norma.
Para tanto, impõe relembrar como eram e como estão redigidos os dispositivos envoltos pela
questão:
Art. 23. (...)
§ 3° Se a acusação abranger oficial e praça ou civil, responderão todos perante o mesmo
conselho, ainda que excluído do processo o oficial.
§ 3º Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo conselho,
ainda que excluído do processo o oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
A exposição de motivos deixou clara a finalidade da Lei nº 13.774/18, mas, como critério para
regrar a competência perante a Primeira Instância, foram estabelecidos, em sede da LOJM, 4
(quatro) conjuntos de possíveis agentes: " oficial (is)", " praça", " militares" e " civis".
A correlação desses 4 (quatro) conjuntos causa notável controvérsia.
Para se propor a cura de sua redação, torna-se impositivo identificar do que a Lei padece.
CONCEITO LEGAL DESSAS EXPRESSÕES
O ponto nevrálgico reside no fato de que as referidas expressões se interseccionam, pois, nos 4
(quatro) conjuntos (" oficial (is)", " praça", " militares" e " civis"), há áreas sobrepostas.
Isso poderá ser facilmente percebido pela análise da legislação.
Note-se que a expressão " militares" reúne os militares da ativa e os militares inativos e,
nestes, estão os militares da reserva remunerada e os reformados - art. 3° do Estatuto
dos Militares - Lei n° 6.880/80. Logo, podem ser praças ou Oficiais militares da ativa ou inativos.
De acordo com o Estatuto dos Militares, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em
níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. E esta ordenação se faz pelo grau
hierárquico de postos ou de graduações.
O posto é o grau hierárquico do oficial, a quem é outorgada a autoridade decorrente do preparo,
ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. O posto do
oficial é conferido por ato do Presidente da República e confirmado em Carta Patente, cuja
concessão ocorre quando do ingresso no oficialato.
As patentes são três: oficial, oficial superior e oficial general. A lavratura e a assinatura
da Carta Patente dos oficiais das Forças Armadas são normatizadas por Decreto e regulado no
âmbito de cada Força, visando assegurar as prerrogativas, os direitos e os deveres do oficial, nos
termos da Lei.
Em regra, os oficiais têm curso superior, obtido antes ou depois do ingresso nas Forças Armadas.
A formação acadêmica mostra-se essencial para que o oficial desempenhe a vasta lista de
conhecimentos científicos exigidos ao longo da carreira. Apenas os brasileiros natos podem ser
oficiais.
A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. À
praça graduada, particularmente o sargento, compete auxiliar ou complementar as atividades
dos oficiais, substituindo-os, eventualmente, no adestramento, no emprego de meios, na
instrução, na disciplina e na administração. As demais praças são essencialmente elementos de
execução.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
As praças detêm cursos técnicos secundários, sendo formadas para as funções auxiliares.
Em eventuais convocações ou nos casos de mobilização, o oficial da reserva possui a Carta
Patente e a praça o Certificado de Reservista.
No tocante ao termo " oficial (is)", engloba os oficiais da ativa e os oficiais inativos, estes
abrangendo os da reserva remunerada e os reformados. Contudo, essa expressão "
oficial (is)" também inclui os oficiais da reserva não remunerada (R-2), os quais são
civis (R-2), como se verifica nos Decretos referentes à Reserva das 3 (três) Forças Singulares
(Decretos nº 4.502, de 9.12.2002 - Exército; n° 4.780, de 15.7.2003 -Marinha; e nº 6.854, de
25.5.2009 - Aeronáutica).
Tanto assim que, a título de ilustração, tão logo mobilizado um oficial R-2 ( civil), sendo
possuidor da Carta Patente de Major, ele imediatamente voltaria a exercer o referido posto.
Observe-se a redação da Carta Patente (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997 - Aprova as normas para
a lavratura e assinatura de Cartas Patentes de Oficiais das Forças Armadas) de ex-servidor deste
Tribunal Militar, o qual, além de ser Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) do Exército,
também é civil:
"O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal Faz saber que FERNANDO LUIZ BARCELLOS é
Oficial do Exército, no posto de 2º Tenente da Reserva de 2ª Classe, Arma de
Infantaria, a contar de 31 de agosto de 1973, em virtude da Portaria Ministerial nº 1.341 de 10
de setembro de 1973, publicada no "Diário Oficial" de 17 de setembro de 1973, e por isso lhe
confere, de acordo com o Decreto nº 71.495, de 5 de dezembro de 1972, a presente carta
patente confirmatória do gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao
posto, nos termos da Lei. Brasília, DF, em 26 de novembro de 1973; 152º da Independência e
85º da República (...)" (grifei).
Assim, a redação das Cartas Patentes (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997) ordena que o seu
portador, além de ser civil, simultaneamente "é Oficial da 2ª Classe da Reserva" (R-2)
ou "da Reserva de 2ª Classe" (R-2), entenda-se da Reserva não Remunerada ( R-2),
confirmando o gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao posto, nos
termos da Lei. Há casamento perfeito entre a Carta Patente e o art. 142, § 3°, inciso I, da
CF/1988, não se podendo instaurar a desvalia desse imperial comando, estritamente ligado à
perpetuidade das Forças Armadas.
A Carta Patente atesta que o cidadão "é Oficial", não estando nela escrito "foi
Oficial" acerca daqueles que ingressaram na Reserva não Remunerada (R-2). Portanto,
não é cassada ou perdida a sua validade quando o Oficial temporário ingressa na Reserva não
Remunerada e deixa o serviço ativo. Isso só ocorre com o devido processo legal de
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato perante o Pleno do STM.
Coerentemente às Cartas Patentes emanadas segundo a Constituição Federal, o STM tem
declarado a indignidade para o oficialato de civis que as detêm. Deveras, de fato o Oficial da
Reserva não Remunerada, embora seja civil, tem a sua condição também de Oficial submetida
ao julgamento do Pleno do STM. Nesses termos, o art. 142, inciso I, da CF/1988, pautou
pelo gênero (Oficial da Reserva) sem especificar se da Remunerada ou não.
Há precedentes de processos de indignidade para o Oficialato, nos quais os Oficiais
representados, na situação de licenciados, excluídos e demitidos, eram da Reserva
não Remunerada, ou seja, civis. Nesses julgamentos, os representados foram considerados
indignos para o Oficialato por unanimidade de votos (Declarações de Indignidade nº 20-2/DF,
nº 33-4/DF e nº 12-46.2008.7.00.0000 - 2008.01.000060-1/DF).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 20-2/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
Remunerada (R-2), estando já licenciado - civil (fl. 4 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. Oficial da Reserva Não-
Remunerada condenado definitivamente pela Justiça Militar ante a prática do concurso de
crimes de peculato e estelionato. Presença, in casu, da falta residual administrativo-disciplinar
em afronta aos preceitos éticos-morais que presidem o conduzir-se dos integrantes das Forças
Armadas. Procedência da Representação, em decisão uniforme, para declarar-se o representado
indigno para o oficialato, cassando-se-lhe o posto e a patente. (Representação Para
Declaração De Indignidade nº 20-2 - Min. Rel. Alte. Esq. RAPHAEL DE AZEVEDO BRANCO)."
(grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 33-4/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva
não Remunerada (R-2), estando já excluído - civil (fl. 5 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO - Oficial Temporário do Exército
condenado, com transito em julgado, à pena de 6 anos de reclusão como incurso no artigo 303
do CPM. (...) Conduta delitiva afrontando princípios éticos-morais inerentes aos integrantes da
Força Terrestre, ditames estes estabelecidos no Estatuto dos Militares. Pretendida renúncia ao
posto e patente desguarnecida de amparo legal, mormente quando está "sub judice" a
condição de Oficial do Exército do Representado. Acolhida a Representação do
Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar a indignidade para o oficialato, nos termos
do art. 42, §§ 7º e 8º da Constituição, com perda do posto e patente. Unânime. (Representação
de Indignidade nº 033-4 Min. Relator Tem-Brig-do-Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA J. em
19/3/1996)." (grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 12-46.2008.7.00.0000 (2008.01.000060-
1/DF), estavam presentes os Exmo. Sr. Ministros Olympio Pereira da Silva Junior, José Coêlho
Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, William de Oliveira Barros, Renaldo Quintas
Magioli, Francisco José da Silva Fernandes, José Américo dos Santos, Raymundo Nonato de
Cerqueira Filho, Alvaro Luiz Pinto, Artur Vidigal de Oliveira, Marcos Martins Torres e este
subscritor. Nesse julgamento, o STM declarou, por unanimidade, o representado indigno de
permanecer no posto de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2), estando já demitido -
civil (fls. 1/2 do Acórdão):
"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial condenado pelo Tribunal do
Júri de Brasília à pena definitiva de 24 anos e 6 meses de reclusão em razão da prática do
crime de homicídio qualificado, com sentença transitada em julgado. Representado já
incluído na Reserva não remunerada, em face de demissão ex offício do Serviço Ativo do
Exército (...) 2) Mérito: Quadro fático extraído dos autos emerge de modo inconteste o desvalor
da conduta do Representado, que infringiu os princípios da ética militar. Por unanimidade,
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no mérito, deferida a Representação
formulada pela PGJM para declarar o Representado indigno do oficialato, com a perda do
posto e da patente que ostentava na reserva não remunerada do Exército Brasileiro.
(Representação para Declaração de Indignidade nº 2008.01.000060-1 Min. Rel. Francisco José
da Silva Fernandes J. em 21/09/2010 )." (grifei).
Logo, no Pleno do STM, como reflexo natural das normas vigentes, inexiste dúvida de que o
Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) é, ao mesmo tempo, civil, sendo-lhe
asseguradas as prerrogativas do respectivo posto, conquistado enquanto esteve na ativa de sua
Força Singular, mantidas até eventual declaração em contrário, pela via judicial.
As praças não se igualam, mas se assemelham em alguns aspectos verificados para os oficiais.
No tocante ao critério " praça", este engloba as praças da ativa e as praças inativas, estas
abrangendo as da reserva remunerada e as reformadas. Contudo, essa expressão "
praça", na legislação, frise-se, na Lei e no Regulamento do Serviço Militar (Exército) e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
em Decretos que tratam da Reserva das Forças Armadas (Marinha e Aeronáutica),
também inclui as praças da reserva não remunerada (R-2), as quais são civis (R-2).
Destaca-se que, embora integrem a Reserva, os oficiais não são reservistas e possuem, sejam
militares ou civis (R-2), Carta Patente. Noutro vértice, as praças, quando incluídas na
Reserva, passam a ser reservistas e, por isso mesmo, têm o Certificado de Reservista.
ESSAS EXPRESSÕES NOS DIPLOMAS LEGAIS
Nesse contexto, para comprovar a confusão emanada pela Lei nº 13.774/18, observem-se, a
seguir, as normas em vigor, mediante breve resumo, correlatas ao tema e válidas no âmbito das
3 (três) Forças Armadas.
Do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80:
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam
uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa (...)
b) na inatividade
I - os da reserva remunerada (Observação: praças e oficiais.),
II - os reformados (...)
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente,
estranho à sua carreira, será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva
não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as
obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar (...) (Observação: Oficial R-2 (civil)
mantendo o posto na Reserva não Remunerada)
Do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM) - Decreto n° 57.654/66:
Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
(...)
39) Reserva - Conjunto de oficiais e praças componente da reserva, de acordo com legislação
própria e com este Regulamento. (Observação: remunerada ou não.)
40) Reservista - Praça componente da reserva. ( Observação: as praças são reservistas
e os oficiais, por terem Carta Patente, pertencem à Reserva, remunerada ou não)
(...)
Art 35. A Reserva, no que concerne às praças, será constituída pelos reservistas de 1ª e 2ª
categorias.
Do Regulamento da Reserva da Marinha - Decreto nº 4.780/03:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 5º Os integrantes da Reserva da Marinha (RM) encontram-se em uma das seguintes
situações:
(...)
III - na Reserva Não Remunerada (RNR), constituída pelos Oficiais (Observação: civis
da Reserva não Remunerada) e Praças RM2 (Observação: civis reservistas) (...)
No Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (RCORE) - Decreto nº 4.502/02:
Art. 5º A Reserva de 2ª Classe (Observação: civis) é constituída por:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
(...)......
II - oficiais (...) das Armas (...) quando não convocados;
III - oficiais (...) dos Serviços (...) quando não convocados; e
IV - oficiais demitidos, a pedido ou ex officio, na forma estabelecida pelo (...) Estatuto dos
Militares (...)
Art. 33. Os oficiais e aspirantes-a-oficial temporários (Observação: tratam-se dos
oficiais R-2, os quais são civis), quando licenciados, conservarão o mesmo posto em
que se encontravam na ativa. (...)
Art. 46. Os oficiais e aspirantes-a-oficial da reserva não remunerada usarão uniformes militares
somente quando incluídos no serviço ativo. (...)
No Regulamento da Reserva da Aeronáutica - Decreto nº 6.854/09:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 6° A Reserva de 2ª Classe é constituída:
I - pelos militares temporários (...) e pelos integrantes do Quadro Complementar de Oficiais da
Aeronáutica (QCOA);
II - pelos Oficiais dos Quadros de Carreira, demitidos a pedido ou ex officio (...);
III - pelos militares licenciados do serviço ativo, a pedido ou ex officio, exceto os
licenciados a bem da disciplina;
(...)
§ 1
o As Praças R/2 (Observação: civis reservistas) são classificadas em Reservistas de
1
a ou 2
a Categorias, em conformidade com o estabelecido no Regulamento da Lei do Serviço
Militar.
Art.13. (...)
§ 4 º Os Oficiais da Reserva de 2ª Classe (...) ao ser convocados, serão incorporados, com o
posto que possuírem, como militares temporários, no QOCon, na respectiva especialidade (...)
Infere-se, parcialmente, que a Lei n° 13.774/18 estabeleceu, como critério para fixar a
competência de cada Juiz Natural, aqueles 4 (quatro) conjuntos de possíveis agentes, mas não
percebeu a existência de intersecções capazes de turvar gravemente a sua aplicação.
Muito nítido, portanto, que a Lei nº 13.774/18, ao se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que
jamais ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão
administrativa ou judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
As normas atinentes à competência, mais do que nunca, devem pautar pela objetividade e
clareza. Do contrário, as possíveis e as indesejadas consequências são os reconhecimentos de
nulidades absolutas, redundando também em prescrições e em impunidade de agentes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
Logo, identificada essa nefasta mescla de conceitos, pode-se perceber que a Lei nº
13.774/18 permite, como redigida, várias interpretações e, por decorrência, arestos conflitantes
no âmbito da JMU, o que lhe retiraria eficácia e esmaeceria a sua importância.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece perigo para históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o escabinato sempre teve imensa importância, o que caracteriza a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e
profundos conhecimentos jurídicos e os juízes militares com a fundamental
experiência da caserna, a qual reúne grande lista de vertentes profissionais, todas
introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no cumprimento da missão
constitucional das Forças Armadas.
Do exposto, conclui-se, parcialmente, pela necessidade de urgente revisão dessa Lei, restando,
neste momento, interpretá-la conforme os impositivos ditames da JMU.
INTERPRETAÇÃO DA REDAÇÃO ATUAL
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a
interpretar a LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18. (Observação:
algumas das presentes abordagens sobre a intepretação da Lei n° 13.774/18 foram
amainadas pelo IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000)
Ressalta-se que a aplicação de Lei, tão essencial para o funcionamento e a organização da JMU,
deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar a vertente dos princípios que
está envolta pela questão e que guia os rumos da JMU.
Nesse rumo, peço vênias para interpretar a LOJM, alterada pela Lei n° 13.774/18, a qual, mesmo
enquanto estiver com esse complicado teor, terá aplicação em casos concretos.
No tocante ao art. 27, inciso I, da LOJM, os oficiais, sejam oficiais civis (R-2) ou oficiais
militares (ativa, da reserva remunerada ou reformados), deverão ser processados e
julgados perante o CEJ.
Considerado o "tempo do crime", as praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo
CPJ e as praças civis (detentoras de Certificado de Reservista - R-2) monocraticamente pelo
Juiz Federal da Justiça Militar.
Sobre os civis, cabe estudo dedicado ao art. 27 e à primeira parte do art. 30, ambos da LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar " militares que não sejam oficiais"
(Observação: o sinônimo dessa expressão é "praças militares" - importante para
visualizar a proposta mais adiante.), nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
Os civis, que não eram militares ao tempo do crime [Observação: incluídas as praças civis
(R-2)], deverão ser monocraticamente processados e julgados.
Os civis, que eram praças militares ao tempo do crime, e as praças militares [ativas e
inativas (Reserva Remunerada e reformadas)] deverão ser processadas e julgadas perante
o CPJ.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
(Observação: essas falhas foram, na maior parte, depuradas pela Petição (IRDR) n° 7000425-
51.2019.70000).
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a
condição do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art.
30 da LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente
ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu,
literalmente, apenas a submissão do militar ao CPJ. Para ser mais efetivo, poderia ter
esclarecido, expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes
civis/ex-militares, nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do
Juízo monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Este fator resolve a falta de
complementação no tocante à competência do CPJ - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e
se apoia na base principiológica da JMU.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável,
o Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
detalhes essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da
sociedade.
(...)
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da
carreira militar. Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento
jurídico.
SEGUNDA PARTE DO ART. 30, I, B, da LOJM
O art. 30, inciso I-B, da LOJM, assim dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
A segunda parte do Inciso acima transcrito gera dúvidas no aspecto literal e também contraria a
lógica na qual se assenta a JMU.
Após a análise dantes exposta, o descompasso, entre a estrutura visionada para a JMU e a
redação desse dispositivo, sobressai de forma expressiva.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do
essencial julgamento por juízes militares e togado, os quais trazem, respectivamente, os
detalhes técnicos da caserna e a óptica jurídica. Por outro, o arrastamento dos agentes militares
para o julgamento monocrático, em razão da presença de apenas um civil como coautor no
processo, não resiste a mais elementar sistemática.
Imagine-se que num processo haja 15 (quinze) réus militares, sendo necessária detalhada
análise das condutas funcionais desses integrantes das Forças Armadas, a ser talhada conforme
os específicos preceitos da caserna.
Nesse caso, a incisiva contribuição dos juízes da respectiva Força Singular tem grande
relevância, exemplo que se aproxima da Operação Saúva/12ª RM.
Fazendo-se um paralelo, se o CEJ estivesse processando apenas um Tenente, o feito
permaneceria sob o manto de sua competência. Todavia, no exemplo anterior, ainda que
houvesse como réu um civil e mais 15 (quinze) Oficiais, na forma literal e afrontosa da
Lei, todos restariam sob a égide do Juízo monocrático.
Note-se o total desequilíbrio e a impressionante desproporcionalidade! A situação parece não
sopesar a essencial e a importante atuação de cada Juízo (Monocrático e Conselhos) para o êxito
da JMU.
A meu ver, essa situação não confirma a estrutura na qual está alicerçada, constitucionalmente,
a JMU.
Nesse prisma, pode haver concurso entre oficiais [militares e/ou civis (R-2)] e praças
[(também militares e/ou civis (R-2)], causando nova série de possíveis choques de
interpretação.
A meu ver, se o concurso de agentes for entre oficial e civil, aquele deverá ser submetido ao CEJ
e este ao Juízo monocrático. Para cada agente, há o Juiz Natural correspondente.
O militar oficial em concurso com civil não poderia ser julgado conjuntamente perante o Juízo
monocrático.
O Juiz Natural do Oficial é o CEJ. Do contrário, se a norma pudesse atraí-lo para o
Juízo monocrático, então o crime cometido por oficial general em concurso com civil
também lhe incumbiria? Ora, se pudesse transpor a competência do "Juiz Natural" CEJ,
também poderia fazê-lo em relação ao Juiz Natural "Plenário do STM". Essas situações
seriam, ambas, claramente absurdas.
E não cabe, como ver-se-á adiante, argumentar que a situação do general seria muito diferente,
por ser processado e julgado originariamente perante o STM. Ambas as competências
(Oficial/CEJ e General/STM) estão previstas na LOJM, inexistindo qualquer motivo para terem
tratamentos diversos.
Naturalmente que o general seria submetido ao STM, nisso não há a menor dúvida! O que
se desejar pontuar é que, em relação aos demais oficiais, em face do interesse público envolvido
e do grande empenho do Estado na formação desses militares, vocacionados para o Comando e
para outras funções chave das Forças Armadas, deve ser observada idêntica reverência ao
Princípio do Juiz Natural "CEJ".
A eventual separação de processos de coautores, nesse caso, seria adequada no contexto da
JMU - o agente civil para o Juízo monocrático e o oficial para o CEJ.
Isso porque o CEJ, sem nenhum corporativismo, mas sim em homenagem aos vetores da
carreira, tem responsabilizado com o devido rigor os oficiais infratores e absolvido os que assim
mereçam. Esse Conselho tem as condições de qualificar a Decisão do escabinato, verificando se
a conduta, sob a ótica intramuros, foi criminosa ou se restringiu à prática de transgressões
disciplinares. Na sequência, o civil ao tempo do crime (praça R-2 ou que jamais encorpou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
nas fileiras das Forças Armadas), por não estar sujeito aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina quando praticou o delito, à luz da mens legis, deve ser processado e julgado pelo Juízo
monocrático.
Ressalte-se que o Juiz Federal da Justiça Militar será o Presidente dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça, devendo, portanto, evitar decisões conflitantes entre o escabinato e o
Juízo monocrático.
Portanto, a culpabilidade dos referidos agentes seria mensurada conforme o grau de
responsabilidade, respectivamente, do oficial e do civil. (...)".
OFICIAL QUE PRATICA O CRIME COMO CIVIL
Perceba-se que o IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000, ao interpretar os
dispositivos trazidos pela Lei n° 13.774/18, definiu com propriedade o
"tempo do crime" como referência válida para atrelar cada caso ao seu
respectivo Juiz Natural.
Sem desvaler qualquer vírgula daquele IRDR, outro aspecto deve ser
observado. Ocorre que, no caso dos oficiais, inclusive dos generais, o
legislador estabeleceu outro fator para definir o Juiz Natural, ou seja,
não foi o "tempo do crime", mas sim o fato de ser "oficial", ou seja, de
ostentar o posto, mediante a respectiva Carta Patente.
Por isso que, se um subtenente for promovido a tenente ou um coronel
a general, eles, a despeito de suas condições ao "tempo do crime",
respectivamente serão submetidos ao CEJ e ao STM.
Segue a mesma rota, pode-se conjecturar um caso raro, mas muito
elucidativo e pedagógico: o civil que pratica crime militar e, depois do
fato, torna-se Oficial de Força Singular, ou seja, passa a deter Carta
Patente, deverá ser processado e julgado perante o CEJ.
Pelo mesmo motivo, se um Oficial da Reserva não Remunerada ( R-2),
logo possuidor de Carta Patente, pratica um crime militar quando já
está nessa condição de civil, ou seja, após ter sido excluído do serviço
ativo, deverá ser processado e julgado pelo CEJ.
Em sede do CEJ, a vivência profissional dos juízes militares permite, em
ótimas condições, avaliar o nível de gravidade atribuído ao fato e as
decorrentes consequências para o estamento castrense.
Esse agente, embora seja civil, tem o seu Juiz Natural especialmente
previsto na LOJM. Não se trata de Praça R-2, nem de civil que jamais
incorporou nas Forças Armadas. Em razão de sua potencial
mobilização, importa à sociedade manter incólumes os cânones da
Hierarquia e da Disciplina, o que apenas poderá ser aferido pelo
escabinato Especial.
Como dantes explanado, o Oficial R-2 pode ter qualquer posto, desde
Tenente R-2 até Coronel R-2. Neste caso, como são Oficiais, o Juiz
natural é o CEJ. Sendo General R-2, algo raro, mas possível em tese,
mesmo que tenha praticado o crime já como civil, em face de sua
potencial mobilização para o efetivo exercício do Generalato e pela
Carta Patente que detém, será processado e julgado perante o STM.
Em face do necessário controle dos detentores de Carta Patente, para
bem administrar eventual Mobilização ou convocação para o serviço
ativo, edificaram-se esses Juízes Naturais - CEJ (oficiais) e STM (ações

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
penais originárias (generais) e as eventuais declarações de indignidade
relativas a todos os postos de oficiais).
Antes da alteração proveniente da Lei n° 13.774/18, houve casos nos
quais o agente era Oficial R-2 (Oficial e civil) e tinha praticado o crime
na condição de civil, ou mesmo antes de sua exclusão do serviço ativo.
Nesses feitos, muito se debateu sobre qual seria o seu Juiz Natural: CPJ
(desprezada a sua condição de Oficial R-2 e considerada apenas a de
civil) ou CEJ (considerada a sua condição de Oficial R-2)?
Em 25.6.2014, o Ministro do STM aposentado Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, quando se discutiu se um Oficial R-2, por ser civil, deveria
ser submetido ao CPJ ou ao CEJ, exarou o seguinte Estudo:
"(...) O Conselho de Justiça competente para o processo e o julgamento de Oficial da
Reserva não Remunerada
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Justiça Militar da União (JMU) integra o Poder Judiciário desde a Constituição Federal de
1934, sendo composta pelo Superior Tribunal Militar (receptor dos recursos de apelação) e, na
primeira instância, pela Auditoria de Correição, pelos Conselhos de Justiça (sob a forma de
escabinato), pelos Juízes Auditores e pelos Juízes Auditores Substitutos.
O Conselho Especial de Justiça (CEJ) é constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares,
sob a presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado
que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade.
O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) é constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão, portanto tenentes
estão incluídos na sua composição.
Respeitáveis operadores do direito consideraram que, para definir se o acusado - Oficial da
Reserva não Remunerada - deveria ser processado e julgado pelo CPJ ou CEJ, primeiro, como
questão de ordem, necessitaria ser esclarecida a sua condição - militar ou civil. Nesse intuito,
faz-se, geralmente, remissão a diversos diplomas legais.
Como a maioria dos juristas considera relevante, e seguindo essa lógica prevalente, vou
inicialmente concluir sobre a situação do agente Oficial da Reserva não Remunerada (militar ou
civil), mas sabendo que em nada interfere na referida competência.
É de suma importância definir com exatidão qual o Conselho competente para o processo e o
julgamento do Oficial da Reserva não Remunerada, tendo em vista que há consequência direta
à hierarquia e à disciplina nos quartéis.
Nesse ângulo, destaco que o presente assunto trata da questão do juiz natural, podendo
conduzir a sérias nulidades, pois é princípio básico constitucional.
Abordarei o tema, também, sob dois vetores: o legal e o moral, este, a meu ver, de extrema
importância à coesão das Forças Armadas.
ASPECTOS DO CAMPO LEGAL
Vejamos o campo legal, a demonstrar que o Oficial da Reserva não Remunerada, embora seja
civil, é simultaneamente Oficial. Nesse passo, o importante será detectar que tal condição
(civil) não afasta, por qualquer ângulo que se observe, o CEJ como seu juiz natural, quando for
processado e julgado por crimes militares.
Passa-se a examinar alguns dispositivos que confirmam a condição de civil do Oficial da
Reserva não Remunerada, mas se detectará a inexistência de qualquer reflexo disso no tocante
ao Conselho competente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
Os arts. 3º, 4º e 14, todos do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80 -, deixam claro que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil.
Conforme as normas castrenses, há os Oficiais de carreira, os temporários na ativa e os da
Reserva Remunerada (R-1), todos militares.
Também há os Oficiais de carreira demitidos (a pedido ou ex-officio), os Oficiais excluídos e os
Oficiais temporários licenciados (R-2 ou RM3 - Reserva não Remunerada), sendo todos, por não
estarem na ativa, civis.
Os Decretos nº 4.780, de 15.7.2003 (Aprova o Regulamento da Reserva da Marinha); nº 4.502,
de 9.12.2002 (Exército); e nº 6.854, de 25.5.2009 (Aeronáutica), literalmente estabelecem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil e também, simultaneamente, Oficial. Ou seja, para
ser Oficial da Reserva não Remunerada a pessoa necessariamente foi e poderá ser novamente
militar (convocação, mobilização, reintegração judicial ou administrativa etc), mas, enquanto
nessa condição, indubitavelmente é Oficial ( detentor de Carta Patente) e é civil.
(...)
Há importante questão atinente à proporcionalidade. Se a Constituição Federal confiou ao
STM o julgamento da indignidade e da incompatibilidade do Oficial, seja este militar ou civil,
na primeira instância seria competente o CPJ para submetê-lo a judice? A resposta é negativa,
pois, considerando-se o investimento realizado no Oficial e a sua importância em eventual
mobilização ou convocação, o seu juiz natural é o CEJ.
Seria flagrantemente desproporcional admitir que o STM, última instância da JMU, seja
competente para declarar a indignidade/incompatibilidade de Oficial da Reserva Remunerada
(militar) e da não Remunerada ( civil), enquanto que, na primeira instância, esse mister estaria
constitucionalmente destinado ao CPJ, composto por juízes militares menos experientes e de
postos hierarquicamente muitas vezes mais baixos (tenentes) do que o do acusado. Não é
demais lembrar que a CF/1988 e a Carta Patente do acusado lhe garantem o gozo das
vantagens, das prerrogativas e dos deveres inerentes ao posto, nos termos da lei,
nisso incluído o mais básico e elementar, ou seja, o respeito ao seu juiz natural.
Alinho-me à mesma conclusão e mediante idênticos dispositivos legais, ou seja, sem a menor
dúvida o Oficial da Reserva não Remunerada é civil, (não é militar). Embora o Oficial R-2 seja
civil, porquanto não está no serviço ativo de sua Força Singular, ainda lhe é assegurado o posto
constante de sua Carta Patente.
ASPECTOS DO CAMPO MORAL
Alguns operadores do direito entendem como indissociáveis a condição de Oficial e a de militar,
mas, como se viu e continuaremos a dissecar, esse raciocínio é inválido e conduz a erros que
acometem o Sistema Castrense.
Repise-se, vários pensamentos sobre o tema, pouco aprofundados, primeiro concluem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil para, considerando essa condição/situação como
essencial, e apenas por esse motivo, submetê-lo ao CPJ. Contudo, não tenho a menor dúvida de
que seja civil, tampouco de o CEJ ser o juiz natural para o caso de crime de natureza militar.
A competência do CPJ não é para processar e julgar " praças e civis", mas sim, na verdade, "
não oficiais". Isso define e amplia o alcance da referida competência, se comparada à forma
equivocada daqueles pensamentos superficiais.
A Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM nº 8.457, de 4.9.1992), além de ser posterior ao
Estatuto dos Militares, em nada o contraria, pelo contrário, solidifica a missão de respeitar os
postos, as graduações, a hierarquia e a disciplina.
A LOJM reflete com exatidão os comandos imperiais emanados no art. 142, incisos VII e VIII, da
Constituição Federal/1988. Além disso, a LOJM é norma especial, ou seja, deve ser estritamente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
observada no que se refere ao CPJ e ao CEJ.
Portanto, a LOJM, no tocante à competência do CEJ e do CPJ - juiz natural - impõe:
"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei." (grifei).
Repare-se que o legislador não estabeleceu a competência do CEJ para processar e
julgar oficiais de carreira ou temporários, tampouco estritamente os da ativa, mas
apenas "oficiais", ou seja, pautou, sob a total razão dos princípios relativos à caserna,
pelo gênero - idêntica forma e ordem do art. 142, inciso I, da CF/1988. Da mesma forma,
no CPJ, não determinou o processo e o julgamento de praças e de civis, mas sim de " não
oficiais", também no gênero, lacrando de lógica a referida norma.
Fosse o contrário, então o CEJ seria competente para processar e julgar os "oficiais da ativa,
reformados ou da Reserva Remunerada", isso para excluir os oficiais da Reserva não
Remunerada. E o CPJ seria competente para processar e julgar "praças e civis". Se fosse
assim, e somente nesse caso, poderia se dizer que os Oficiais da Reserva não Remunerada
estariam abarcados pelo CPJ, pois eles são civis. Mas não é isso que o art. 27 da LOJM
determina.
No tocante ao art. 27 da LOJM, nenhuma das hipóteses, acima conjecturadas, foi elencada. E por
qual motivo o legislador fez isso? Porque, além da literalidade da norma, há um "Niágara" a ser
pressentido pelo leitor, principalmente quando integrante das Forças Armadas. Esse aspecto, por
mim intitulado de "moral", tomado no sentido técnico naturalmente, será, mediante exemplos,
adiante aprofundado.
O legislador que editou a redação do art. 27 da LOJM demonstrou grande zelo no sentido de
lacrar, proteger ao máximo as relações entre superiores e subordinados. Buscou, assim, evitar
conflitos mal solucionados, com o potencial de afetar a coesão das Forças Armadas. Para tal, as
normas são redigidas de forma sistêmica, evitando-se que a fragilização de uma, como no nosso
caso a aplicação de um Conselho de forma inadequada, não atinja sem perceber outra, em efeito
cascata.
Atritos entre os militares ocorrem, podendo redundar em crimes, mas o Estado jamais poderá
agir como fomentador desses eventos maléficos à perenidade da ultima ratio da sociedade.
ESTUDO DE CASOS [Observação: o presente Estudo foi realizado no contexto da
redação anterior da LOJM, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.774/18. Assim, os 3
(três) casos hipotéticos também seguiram a mesma lógica. Naquela época, a
discussão era reduzida à definição da competência entre o CEJ e o CPJ.]
Verificam-se, em estudos sobre o assunto, basicamente duas vertentes. A tese que denominarei
de "1", a qual sustento, no sentido de que o Oficial da Reserva não Remunerada deve ser
processado e julgado pelo CEJ, e a "2", na qual outros operadores do direito sustentam a
submissão da causa ao CPJ.
O caso requer alguns exemplos, a demonstrar que efeitos indesejados podem ocorrer se
admitida a tese "2". O STM, para firmar a sua existência e respeitabilidade, deve ser o primeiro a
detectar os reflexos deletérios na seara castrense de suas decisões.
CASO 1
Por exemplo, um excelente Coronel de Intendência da Aeronáutica, que tomou posse em cargo
público após o devido concurso, será R-2, ou seja, da Reserva não Remunerada. Suponha-se que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
se envolva, acidentalmente, num caso de crime militar e esteja, durante o processo, já na nova
condição de civil - Oficial R-2. Aceita a tese "2", esse Coronel R-2, embora possuidor desse
posto e de Carta Patente, com texto fiel ao Decreto nº 2.144, de 7.2.1997, seria processado e
julgado pelo CPJ. Ou seja, capitães ou tenentes na sua composição poderiam processá-lo,
absolvê-lo (por maioria ou não) e até mesmo condená-lo.
No entanto, comprovada a sua inocência e absolvido, mais tarde ou logo após, se esse excelente
Coronel fosse mobilizado como intendente, ele poderia ser designado para fornecer peças para a
aeronave do capitão ou tenente aviador que o julgou ou mesmo o condenou (decisão absolutória
por maioria). Eis o fomento de conflitos que o Estado, se aceitasse a tese "2", jamais poderia
alimentar.
CASO 2
Embora possível, mas pouco provável, até mesmo um General-de-Brigada da Reserva
Remunerada (R-1) e Advogado poderia tomar posse em cargo público por concurso, vindo a ser
um Oficial R-2. Naturalmente que, a depender do cargo ocupado, dever-se-ia observar
os foros por prerrogativa de função que estão previstos na Constituição Federal/1988.
Envolvido em crime militar, admitiríamos que o CPJ o processasse e o julgasse, tendo capitães ou
tenentes na sua composição? Para os defensores da tese "2", sendo o referido General R-2 civil,
não mais militar, o CPJ seria o competente. Sustento que competente seria o STM para processá-
lo e julgá-lo, embora civil e não mais militar.
Como dito, o art. 27 da LOJM generalizou, atribuindo o processo e o julgamento de "Oficiais" ao
CEJ e os "não Oficiais" ao CPJ. Logo, os Oficiais-Generais, sejam da Reserva Remunerada ou não,
o correto, no exemplo seria submetê-los ao STM.
Observe-se a crise que pode ser criada ao se aderir à tese "2". Pelo fato desse General não ser
mais militar (é da Reserva não Remunerada), e sim civil, seria, então, julgado e processado por
capitães do CPJ? Claro que não!
Note-se que, tanto no exemplo do Coronel R-2, como no do General R-2, grande afronta ao
sistema militar estaria ocorrendo. Esses Oficiais, após inúmeras realizações e atos
administrativos, estariam sendo julgados por militares que outrora foram os próprios elogiados
ou punidos pelas referidas autoridades, ou até amigos ou desafetos desses.
CASO 3
Suponha-se um Coronel da Reserva não Remunerada (R-2), que tomou posse em cargo público,
sendo processado por crime de desvio de verba pública perante a JMU, por ato emanado quando
ainda estava na ativa e no comando de OM. O legislador, mediante o art. 27 da LOJM, o submete
ao CEJ, também porque capitães ainda não adquiriram as informações suficientes sobre essas
funções gerenciais. O comando de OM de maior envergadura e as finanças nelas envolvidas
ainda não fazem parte da experiência profissional da grande maioria dos capitães. (...)
Retome-se que, para a indignidade, o STM é competente. Logo não é proporcional, nem legal,
que na primeira instância o CPJ processasse e julgasse esse Coronel R-2.
DA MOBILIZAÇÃO E DA DEFESA NACIONAL
O legislador, nesse contexto, quis preservar eventual convocação ou mobilização. Tratar a
mobilização como algo remoto, a ponto de ser desprezado nesse mosaico da Defesa Nacional, é
desmerecer o motivo mais importante para a existência das Forças Armadas. É na mobilização
que as Forças Armadas aparelham-se em pessoal e material para cumprir o seu mister
constitucional.
Ninguém pode prever quando a mobilização ocorrerá. Se hoje, amanhã ou daqui a pouco ou
muito tempo. O importante é o preparo e a mentalidade convergente para esse magnânimo
evento de Defesa Nacional. Logo, se hoje o tenente, compondo o CPJ, condena um Capitão,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
Major, Tenente-Coronel, Coronel ou General R-2, quando da mobilização ou da convocação
haverá grande trauma a ser resolvido no âmbito da hierarquia e da disciplina. Verdadeiro
conflito entre círculos, e pior, fomentado pelo Estado que equivocadamente designou o Conselho
inadequado à solução da ação penal militar.
A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas em todas as oportunidades. Mas, se
tivéssemos de escolher entre atentar mais para tais cânones, em período de normalidade ou de
mobilização, certamente a resposta seria neste último. A mobilização é o momento em que toda
a nação conclama as Forças Armadas para arrostar o perigo, aciona a sua ultima ratio para
resolver crise de alta relevância. Nesse momento drástico, toda ofensa aos citados princípios
deve ser repelida com rigor. Como, então, considerar a mobilização algo remoto ou na qual
poderiam ser enfraquecidos tão caros valores?
Ademais, tudo que está sendo dito vale não apenas para a mobilização, mas também para os
exercícios de convocação, efetivados com notável frequência em todos os escalões militares.
Logo, se ontem um Oficial-General, Superior, Intermediário ou Subalterno R-2 for condenado
pelo CPJ, amanhã poderá o próprio acusado ser convocado para manobras e participar de
operações nas quais comandará os seus julgadores e respectivos contemporâneos de formação
acadêmica, além de outros militares e praças. Todos estariam cientes do desconcerto do Oficial
R-2 convocado, devido à sua condenação ou ao simples julgamento realizado por oficiais de
patente inferior.
Embora na mobilização não se priorize a convocação de militares que foram acusados em
processos penais, a depender da dimensão da crise nacional vivenciada, poderá ser imperioso
conclamá-los em reforço à Defesa Nacional. Outrossim, perante a necessidade do alto
conhecimento técnico de que são possuidores em áreas especializadas.
Atente-se que os processos geralmente tratam de Tenentes R-2, situação já a merecer toda a
fundamentação ora apresentada. Prevalecendo a decisão de submetê-los ao CPJ, valerá para
todos os postos de Oficiais na Reserva não Remunerada. Ainda que não seja comum haver
generais R-2, nada impede que assumam um cargo público desejado e integrem a Reserva não
Remunerada. Portanto, em tese, até mesmo um general poderia ser alcançado pelo equívoco,
sendo muito provável incidir em relação aos demais postos.
Em respeito aos caros princípios, sempre a imperar para os militares, destaca-se que, mesmo
quando, determinado Oficial R-2 (civil, é claro), não for mais mobilizável ou convocável, a sua
história, enquanto na ativa, deve ser respeitada. Uma forma de manifestar esse cuidado é a
escolha do adequado Conselho. O sistema militar é norteado pelo apreço à honra, ao pundonor e
ao decoro da classe. Assim, embora o Oficial R-2 e acusado num processo, caso não fosse mais
mobilizável, seria inadmissível que os seus subordinados no passado, e ainda em postos
inferiores no presente, o julguem.
CONCLUSÃO
A decisão de submeter o Oficial da Reserva não Remunerada ao CPJ porque é civil, e não militar,
gera graves consequências à estrutura castrense, afetando a mentalidade, em todos os postos e
graduações, no tocante ao real alcance do que seja o respeito à hierarquia e à disciplina.
Decisões desse tipo não são agasalhadas pelo bloco em que os valores de profissão tão peculiar
foram intencionalmente blindados, desde épocas remotas, fruto da obra do zeloso e sistêmico
legislador de outrora e da LOJM atual.
Sendo a ultima ratio do Estado, este, em nenhuma situação, poderá admitir a quebra ou a
flexibilidade dos mais básicos princípios que embasam a regularidade e a permanência das
Forças Armadas - art. 142 da CF/1988 -, nisso incluído o desvirtuamento do Conselho adequado
à causa.
Quando se afirma que os princípios da hierarquia e da disciplina devem estar na "massa do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
sangue" de cada praça ou oficial, para tal há a necessidade de segurança jurídica, assegurada
pela JMU, garantindo os reflexos que conduzem à manutenção indelével das Forças Armadas e,
por pura lógica, à preservação do Sistema Castrense.
Essa gama de preceitos que orbita as Forças Armadas não vigora para o privilégio de nenhum
militar. Pelo contrário, vetores são necessários para o êxito das operações militares deflagradas
em defesa da população, que mantém todo o aparato bélico. Ninguém arrostará o perigo se,
também, não vigorar, em especial nesta Corte, a proteção mais ampla e sistêmica das normas
militares, inclusive o adequado CEJ para processar e julgar o Oficial da Reserva não
Remunerada, com base, frisa-se, no art. 27 da LOJM.
Independentemente de os Oficiais R-2, quando acusados em processo penal militar, serem
absolvidos ou condenados, jamais se poderia admitir que a hierarquia e a disciplina fossem,
mesmo circunstancialmente, desprezadas. Nunca se poderia ignorar o posto e as prerrogativas
que as cartas patentes lhes garantem, não no interesse da pessoa, mas primordialmente no do
Estado.
O Estado, ao invés de desestabilizar o plano constitucional em que estão moldadas as
Instituições Castrenses, deve sim fomentar a confiança e a tutela à hierarquia e à disciplina.
Durante eventual convocação ou mobilização, momentos cruciais que deflagram o emprego e
justificam a existência das Forças Armadas, a confiança e a solidez das relações, entre
superiores e subordinados, deverão estar qualificadamente preservadas. Nesse prisma, a
declaração do juiz natural competente para a causa tem peculiar consequência. Por ocasião do
julgamento do HC n° 47-93.2014.7.00.0000, em 28.5.2014, o Exmo. Sr. Min Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva, demonstrando a pertinência do tema para o equilíbrio das relações
militares, assim se manifestou em Plenário:
"(...) As Forças Armadas só existem e só subsistem, em combate principalmente, pela confiança
mútua. Se eu não confiar no meu sargento que encheu o pneu do avião, se eu não confiar no
mecânico que abriu o motor e viu que o óleo estava lá dentro, quebra-se essa relação de
confiança e acabam todas as Forças Armadas (...)"
Repare-se que o escopo em se definir o Conselho adequado não é do agente. Por ser Oficial,
formado em escolas de alto custo e de exigências morais elevadas, a causa exige o processo e o
julgamento por juízes mais antigos do que o acusado e de maior experiência profissional. Nesses
termos, o interesse é, antes de qualquer outro, eminentemente público.
(...) esclareço que todas as referências aos postos de tenente, capitão, major, tenente- coronel,
coronel e de general, seguiram o previsto para o Exército. Entretanto, a presente abordagem é
válida para os postos correspondentes na Marinha e na Aeronáutica, conforme o Quadro Anexo a
que se refere o art. 16 do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/1980 (Círculos e Escala
Hierárquica nas Forças Armadas). (...)".
Essa questão foi parcialmente resolvida pelo IRDR, no qual, se o Oficial
R-2 (Oficial e civil) praticou o crime antes de sua exclusão do serviço
ativo, o CEJ foi fixado como o Juiz Natural para o feito.
Todavia, o IRDR não tratou da segunda hipótese, quando o Oficial
pratica o crime militar depois de sua exclusão do serviço ativo. Nessa
situação, ele é, simultaneamente, civil e Oficial R-2 (de Tenente R-2 até
Coronel R-2), pois detém Carta Patente válida e atual para exercer os
seus direitos e os seus deveres, nos termos da Lei, o que abrange ser
submetido ao Juiz Natural.
O cabal respeito ao Juiz Natural é direito do réu e, no caso dos Oficiais,
há também grande interesse público em relação ao controle, a ser
realizado pelo Estado, de tão caras formações e carreiras, as quais

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
estão intimamente ligadas à Mobilização. O especial controle da
situação da parcela da Reserva relativa aos Oficiais da Reserva não
Remunerada os conduz, quando praticam crimes, ao CEJ e, para a
eventual perda do posto e da Carta Patente, ao STM.
Também não há nexo para que um Cel R-2 seja processado e julgado
perante o Juízo Monocrático, porque praticou o crime quando já estava
excluído de sua Força Singular, e outro civil Tenente R-2 responda
perante o CEJ porque praticou o delito quando ainda estava na ativa.
Nítida desproporcionalidade entre dois civis oficiais R-2 e de
superioridade bem elástica.
Portanto, embora não esteja diretamente ligado ao tema do presente
feito, a abordagem dessa defeituosa Lei, a qual tem o potencial de
gerar nefastas consequências, deve ser a mais ampla possível, tudo
visando à preservação dos pilares básicos de sustentação das Forças
Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
O CONCURSO DE AGENTES NA LOJM
Sobre o concurso de agentes, a LOJM, literalmente, sem sopesar os
vetores constitucionais da JMU, está assim redigida:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (...).
No presente feito, houve, em tese, o concurso de civis com Oficiais
Superiores da Aeronáutica.
Sobre o tema, certos artigos devem ser comparados - Lei n° 8.457/92,
alterada pela Lei n° 13.774/18:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em lei;
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Os equívocos das normas dessa Lei, sob o ponto de vista literal, são
flagrantes.
Reafirma-se que o oficial tem o seu Juiz Natural definido não
especificamente pelo "tempo do crime", mas sim pelo posto que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
ostenta, expressado pela posse de Carta Patente.
Repise-se que, se um subtenente for promovido a tenente ou um
coronel a general, eles, a despeito de suas condições ao "tempo do
crime" (subtenente e coronel), respectivamente, serão processados e
julgados pelo CEJ e pelo STM.
Há 3 (três) espécies de Carta Patente: Oficial, Oficial Superior e Oficial
General.
O art. 30, I-B, da LOJM, utilizou o termo "militares", universo no qual o
General se inclui.
Assim como para o posto de General há, no texto da LOJM, norma
especial apontando que deverá ser julgado originariamente perante o
STM, com a mesma força legal, os demais ficiais também têm definida a
previsão de que serão processados e julgados perante o CEJ.
Se fosse possível transpor essa previsão para o Juiz Natural do Oficial,
então também o seria em relação ao Oficial General, pois os dois
dispositivos regentes estão na LOJM, ambos dotados de igual força de
lei.
Portanto, a competência originária do STM, para processar e julgar
generais, foi estabelecida na LOJM, assim como o Juiz Natural para os
demais oficiais. No contexto da LOJM, essas normas são especiais se
comparadas à geral que submete os militares em concurso com civis ao
Juízo monocrático.
Novamente, perceba-se que o critério definidor para os oficiais em
geral e para o Oficial General não reside no "tempo do crime", mas sim
em função da Carta Patente de ambos.
Conforme bem pontuado na Introdução desta Declaração de Voto, o
termo "Oficial" (art. 27, I, da LOJM) não significa que sejam "militares"
(art. 30, I-B, da LOJM), pois os Oficiais R-2, como já demonstrado,
são, ao mesmo tempo, civis. Os Oficiais militares são os da ativa, da
reserva remunerada e os reformados, enquanto os Oficiais R-2 apenas
podem ser civis.
Portanto, o termo civil pode abarcar também os Oficiais R-2, os quais
podem ter cometido o crime antes ou depois de serem excluídos da sua
Força Singular. Quando se tratar de Oficial R-2 que praticou o crime
enquanto estava na ativa, o referido IRDR já resolveu a questão, isso se
não praticar o crime em concurso com outro civil.
Entretanto, se cometer o delito já depois de licenciado, algo não tratado
no IRDR, também deverá ser submetido ao CEJ. Sendo portador de
Carta Patente, incumbe ao CEJ julgar o caso à luz dos preceitos
castrenses e jurídicos, podendo a sua eventual decisão condenatória
ensejar a posterior perda do posto e da patente perante o STM,
interferindo na composição e na formação da Reserva de Oficiais. Há
reflexos intramuros do julgamento exarado pelo CEJ, positivos ou
negativos, seja qual for o Oficial acusado - civil (R-2) ou militar.
Logo, o termo "militares" poderia arrastar toda as espécies de
"oficiais", incluindo, nesse conceito, oficiais que são militares e que são
civis? Claro que não, pois o universo dos "militares" não tem, como
explanado, compatibilidade com o universo "oficiais", pois neste, além

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
de militares, há também civis.
Repitam-se alguns dos defeitos graves da Lei nº 13.774/18, a qual, ao
se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que
jamais ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão
administrativa ou judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
Esse disparate legislativo não pode conduzir ao adicional absurdo de
deslocar, sem qualquer nexo lógico, os oficiais para o processo e o
julgamento perante Juízo monocrático, que não tem a vivência da
caserna.
Deve-se nortear que as normas mais especiais são as que tratam dos
Oficiais (estes com o CEJ, como Juiz Natural) e dos Oficiais Generais
(estes com o STM, originariamente, como Juiz Natural), ambas não
podendo ceder àquela que se utiliza da expressão genérica e sem nexo,
estabelecendo o critério "militares" para trazê-los, quando em
concurso, para o Juízo monocrático.
Ou seja, a expressão "militares" perfaz regra geral, a qual reúne,
conceitualmente, praças e oficiais militares - da ativa, da reserva
remunerada e os reformados. Havendo norma especial (CEJ) para o
conjunto de agentes "oficiais" (podendo ser civis R-2 ou militares
da ativa, da reserva remunerada e os reformados), esta deve prevalecer
em relação à outra, norma geral, referente ao universo de "militares".
Isso porque, no conflito entre uma norma geral ("militares") e uma
norma especial ("oficiais"), esta deve prevalecer, aplicando-se o critério
da especialidade - lex specialis derogat legi generali.
Não se trata de aplicar o brocardo acima de forma isolada. Adicione-se
ser extremamente desproporcional e contra a base principiológica da
JMU que um Tenente fosse processado e julgado perante o CEJ,
enquanto que 5 (cinco) coronéis, em concurso com um civil,
respondessem todos perante o Juízo monocrático.
Um desses coronéis poderia se perguntar: "Por que eu, como Oficial
Superior Coronel da ativa, com o potencial de receber pena apta a me
submeter à perda do posto ou da patente perante o STM, serei
processado e julgado pelo Juízo Monocrático e outro Oficial Subalterno
Tenente R-2, hoje civil, porque cometeu o delito quando estava na ativa
(nos termos do IRDR), poderá ser processado e julgado pelo CEJ? Por
que eu, como Oficial Superior Coronel da ativa, não terei o direito de
ser processado e julgado por outros coronéis ou generais mais antigos,
os quais poderão bem avaliar as circunstâncias da caserna envoltas nos
fatos imputados a mim? Por que o Oficial Tenente R-2 (civil) terá direito
à análise técnica da caserna realizada pelo CEJ e eu, Oficial Superior

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
Coronel da ativa, não terei direito ao meu Juiz Natural?"
O aparato "CEJ" não poderia ser desprezado a tal ponto pelo legislador
ou pelo intérprete.
Notem-se os dispositivos abaixo do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 9.1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Redação dada pela
Lei nº 12.376, de 2010), com as observações contextualizadas à questão
sob análise:
Art. 2
o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. (...)
§ 2
o A lei nova, que estabeleça disposições gerais (Observação: a disposição geral é a
expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM, a qual sequer contém a expressão
"oficiais" em seu universo) (...) ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica
a lei anterior (Observação: com maior razão se a norma anterior - caso da expressão
"oficiais" no art. 27, I, da LOJM - é mais especial do que a norma nova, esta inovando
com a expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM) (...).
Não fosse assim, todos os cânones que são, diariamente, repetidos pelo
Poder Judiciário, os quais destacam as vantagens do escabinato,
cairiam por terra, em total afronta ao Princípio do Juiz Natural.
O CEJ, com as suas informações da caserna, estaria sendo
subempregado, pois para julgar apenas um Oficial [R-2 (civil) ou
militar (ativa, R-1 ou reformado)], seria instalado. Entretanto,
apesar de todo o investimento público nele realizado, quando houvesse
o concurso de vários oficiais com um civil, seria desprezado, sendo
esvaziado o processo da análise das indispensáveis especificidades da
caserna a serem ponderadas nas decisões, valendo somente o saber do
Juízo Monocrático. Um inominado absurdo para a base principiológica
da JMU que busca preservar a existência do escabinato.
Qual o fundamento para que, no processo de um réu Oficial, o CEJ fosse
observado e, nos concursos de diversos oficiais com um civil, toda a sua
estrutura legal pudesse ser rejeitada?
Houve grande esforço interpretativo, em sede do mencionado
IRDR, para que um Soldado do Efetivo Variável, o qual praticou o
crime militar quando estava na ativa, mesmo após o seu
licenciamento, fosse processado e julgado perante o Conselho
Permanente de Justiça (CPJ). Entretanto, para os demais
Oficiais, inclusive no posto de Coronéis, se forem acusados de
crime praticado em concurso com apenas um civil, terão toda
análise do CEJ, dedicada ao contexto do delito em face da
carreira castrense, desprezada.
Note-se que, no presente feito, todos foram absolvidos, sendo
condenado apenas um Coronel perante o Juízo Monocrático.
Perceba-se que a questão envolta no tema não se reduz aos
interesses dos réus. Na verdade, a necessidade de se manter a
competência do CEJ reflete toda a ordem dos caros
investimentos públicos realizados na formação dos oficiais, os
quais, perante o Juiz Natural equivocado, poderão sofrer penas
esvaziadas da contextualização do fato delituoso às lides da
caserna e mediante sentenças proferidas sem as respectivas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
sessões de julgamento ou sustentações orais.
A segunda parte do art. 30-I, B, da LOJM, literalmente poderia
ser considerada indene de dúvidas. Contudo, quando
confrontada com o sistema, afeta diretamente a base
principiológica da JMU.
A liberdade de interpretação do Juiz para corrigir essa
distorção, no presente caso, não difere das situações nas quais o
STM reinterpretou a literalidade da Lei para aplicar o sursis da
pena a desertores condenados e licenciados do serviço ativo das
Forças Armadas e do entendimento, de alguns ministros, no
tocante à Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 (IRDR), ao art. 90-
A da Lei n° 9.099/95 e da citação editalícia.
Disso tudo, impõem-se a revisão e a acurada interpretação dessas
normas.
TEMPO DE GUERRA
Observem-se os dispositivos que tratam da Organização da Justiça
Militar em Tempo de Guerra:
Art. 89. Na vigência do estado de guerra, são órgãos da Justiça Militar junto às forças em
operações:
I - os Conselhos Superiores de Justiça Militar;
II - os Conselhos de Justiça Militar;
III - os juízes federais da Justiça Militar.
Art. 90. Compete aos órgãos referidos no artigo anterior o processo e julgamento dos crimes
praticados em teatro de operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupados
por forças brasileiras, ressalvado o disposto em tratados e convenções internacionais.
(...)
Art. 96. Compete ao Conselho de Justiça:
I - o julgamento dos oficiais até o posto de coronel, inclusive;
II - decidir sobre arquivamento de inquérito e instauração de processo, nos casos de violência
praticada contra inferior para compeli-lo ao cumprimento do dever legal, ou em repulsa a
agressão.
Art. 97. Compete ao juiz federal da Justiça Militar:
I - presidir a instrução criminal dos processos em que forem réus praças, civis ou oficiais até o
posto de capitão-de-mar-e-guerra ou coronel, inclusive;
II - julgar as praças e os civis.
Durante o Tempo de Guerra, o emprego dos meios materiais e humanos
é carreado ao máximo para o esforço exercido no combate contra o
inimigo.
No teatro de operações militares ou em território estrangeiro,
militarmente ocupado por forças brasileiras, para que os Oficiais sejam
liberados para o esforço exercido nas manobras castrenses, inexiste um
CPJ com o múnus de julgar as praças. Isso incumbe ao Juiz Federal da
Justiça Militar.
Como exemplo disso, pode-se citar que o Juiz Federal da Justiça Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
presidirá a instrução criminal de todos os processos, julgando
monocraticamente as praças e os civis.
No entanto, até mesmo o esforço para direcionar os oficiais na linha de
frente da guerra, como ver-se-á adiante, sofre limitações quando o réu
também for oficial.
Nesse viés, mesmo no cenário de grave crise, no tocante aos
oficiais que são réus, em face do elevado investimento realizado
em suas formações e da essencialidade do exercício do posto
para o sucesso das operações, a Lei não permitiu que o processo
e o julgamento deles fossem realizados de forma monocrática
pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Noutras palavras, o legislador, entre liberar os membros do Conselho
de Justiça para encopar o esforço de guerra ou convocá-los para o
julgamento de um Oficial, preferiu manter incólume o escabinato.
Este, em conjunto com os doutos conhecimentos do Juiz Federal da
Justiça Militar, pode melhor contextualizar os efeitos da conduta para o
seio da caserna de quem goza do exercício do posto, fruto da Carta
Patente que detém.
Se em tempo de guerra assim rege a LOJM, por que, em
situações de normalidade, o Juiz Federal da Justiça Militar
poderia, no concurso de 15 (quinze) Oficiais com um civil,
processar e julgar monocraticamente todos os réus? A
incompatibilidade do art. 30, I-B, da LOJM, é de clareza solar,
merecendo urgente correção, nos moldes realizados em sede do IRDR
n° 7000425-51.2019.7.0000.
Fica claro que o art. 30, I-B, da LOJM, desatendeu todo e qualquer
cânone de proporcionalidade e de lógica em relação ao Juiz Natural,
desconsiderou a eficiência das decisões proferidas pelo escabinato e
desprezou a História da JMU, na qual, seja na paz ou na guerra, jamais
um oficial foi monocraticamente julgado.
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS
No que proponho, o Juiz Federal Militar da Justiça Militar apenas deve
processar e julgar os civis que, ao tempo do crime, são Praças R-2 ou
que jamais foram incorporadas às fileiras das Forças Armadas, devendo
os Oficiais, que tenham praticado crime militar em concurso com
aqueles, serem submetidos ao CEJ.
Essa separação de processos não redundaria em eventuais conflitos
decisórios, pois não se pode desconsiderar que o Presidente do CEJ e
do Juízo monocrático são ambos exercidos pelo Juiz Federal da Justiça
Militar. Perante o CEJ, o Presidente será o Juiz Federal da Justiça
Militar, o qual coordenará as atividades do escabinato.
O Juiz julgará em sede do escabinato, como Presidente do CEJ, os oficiais e, após,
monocraticamente o civil, quando poderá evitar decisões conflitantes. Ademais, a separação dos
processos, na legislação vigente, não perfaz novidade do âmbito da JMU, conforme o art. 106 do
CPPM:
Separação de processos
Art 106. O juiz poderá separar os processos:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando fôr excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
A regra, nos feitos em que há pessoas com foro especial em concurso com outras sem essa
prerrogativa, é a separação dos processos. Observe a Decisão unânime proferida pela Segunda
Turma do STF:
EMENTA Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência à do Supremo Tribunal
Federal. Diligências investigativas levadas a cabo perante a autoridade reclamada que teriam
apontado continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, inciso I) entre o reclamante e a
autoridade investida de foro na Corte por prerrogativa da função. Circunstância que, por si só,
não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que determinou a cisão do feito
e o prosseguimento das investigações em primeiro grau de jurisdição em relação àqueles não
detentores de prerrogativa de foro. Precedentes. O desmembramento do feito em relação
àqueles que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da sua manifesta
excepcionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo
relevante. Inteligência da jurisprudência do STF. (...) 4. A apontada continência por
cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), por si só, não justifica o simultaneus processus perante a
Suprema Corte, que já havia determinado a cisão do feito e o prosseguimento das
investigações, quanto a não detentores de prerrogativa de foro, em primeiro grau de
jurisdição (...) 8. A interativa jurisprudência da Corte consigna que o desmembramento
do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro, "deve ser a
regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função,
ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante" (Inq nº 2.903/AC-
AgR, Pleno, Relator o Ministro Teori Zavaschi, DJe de 1º/7/14). (...)" (Reclamação n° 24.506.
Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 26.6.2018. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Publicação: 6.9.2018. Decisão unânime.)
Portanto, a questão que deve nortear a discussão sobre a Lei nº 13.774/18 centra-se na
interpretação ou na modificação legal capaz de atender às nossas bases existenciais.
CONCLUSÃO
Ao longo de toda a História da JMU, jamais o então Juiz Auditor, hoje Juiz Federal da Justiça
Militar, julgou monocraticamente um Oficial das Forças Armadas, seja em tempo de paz ou de
guerra.
Como visto acima, a interpretação dedicada ao referido dispositivo atende aos memoráveis
princípios da JMU. Isso porque o escabinato sempre teve o seu múnus preservado.
Assim, toda discussão voltada à formalidade da norma, para ser exitosa, deve perceber o
espectro de vetores envolvidos, no qual o passado representa uma das fontes de interpretação.
Os investimentos públicos, no campo intelectual e material, criando os Conselhos de Justiça e
dedicados a estruturar a JMU, não podem ser desconsiderados.
Desnecessário reprisar a cordilheira de valores da caserna a exigir que o processo e o
julgamento de Oficiais sejam realizados perante seu o Juízo Natural e Especialíssimo - o CEJ -,
construído pelo zeloso legislador para cuidar do investimento e da importância pública envolta
nos postos sub judice.
A base principiológica da JMU concentra-se na existência do escabinato. Esvaziar esse Juiz
Natural condena a JMU ao falecimento de sua essência, desfaz a necessária integração da
vivência na caserna com o saber jurídico dos juízes federais militares; e afasta os princípios
básicos regentes da existência das Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
A organização do CEJ prevê que na sua composição sejam designados tão somente oficiais mais

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11
antigos do que o réu.
Isto não ocorre por acaso. São os Juízes Militares que conhecem as especificidades da vida
militar e que podem julgar com propriedade, ato perpetrado pelo réu, na sua plenitude.
Como o Juiz Federal Justiça Militar poderá, monocraticamente, trazer ao contexto da Decisão
todo o manancial do ambiente castrense que envolve, por exemplo, uma ocorrência de um
Oficial Superior, sem ter vivenciado as rotinas da caserna? Ele pode absolver um réu oficial
infrator, assim como condenar, a mais de dois anos, um oficial decente. Para evitar tais
equívocos e valorizar a experiência da vida na caserna, é que a JMU se organiza em escabinato
nos Conselhos de Justiça.
Material e formalmente, o art. 30-I, da LOJM macula a própria existência da JMU.
Ante o exposto, conhecia e acolhia a sétima preliminar defensiva, de nulidade absoluta em
razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade
absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica. (...)"
(Grifos no original.)
Assim, coerente com a minha posição, por ocasião dos julgamentos da Apelação nº 7000480-
02.2019.7.00.0000 e do RSE nº 7000897-52.2019.7.00.0000, declarei votos divergentes sobre o mesmo tema
ora tratado.
A visão adotada, em sede preliminar no Recurso de Apelação nº 7000465-33.2019.7.00.0000 e nestes
Embargos de Declaração, pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em tese, vem ao encontro do
juízo deste Magistrado já declarado em Sessão Plenária presencial.
Na minha ótica, é impróprio que um Coronel, militar de longa carreira, em face do concurso de agentes com
civis, seja submetido ao Juízo monocrático, enquanto que, conforme a tese firmada em sede do IRDR n°
7000425-51.2019.7.0000, um suposto soldado licenciado, hoje civil, responda pelo crime, praticado quando
ainda estava na ativa, perante o Conselho Permanente de Justiça.
Como se poderia justificar que os conselhos destinam-se a consolidar as peculiaridades da caserna nesse
contexto? Por isso, a Lei nº 13.774/18 deve ser reinterpretada a ponto de serem restabelecidos os caros
valores castrenses envolvidos nesse tema. É insofismável que oficiais sejam julgados pelo Conselho Especial
de Justiça. Não se pode admitir conceito diferente deste.
Todavia, reforço que, concretamente, neste feito, os réus foram absolvidos e a nulidade apontada pela PGJM
não foi suscitada no Recurso da Acusação.
Assim, em face do Princípio da non reformatio in pejus e da Súmula 160 do STF, não suscitarei a divergência,
apenas ressalvando a minha posição nos referidos arestos.
Nesse prisma, declaro o presente Voto, o qual, embora convergente, serve para que a minha ótica sobre o
tema seja detalhada.
Portanto, apenas pelo fato de todos os réus terem sido absolvidos, também rejeito os presentes Embargos
de Declaração.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fea97f11